Tribunal: TJDFT
Processo: 0725389-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725389-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Vista às partes, pelo prazo de 10 (dez) dias, com relação às Informações prestadas pelo juízo a quo ao ID 63810260. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora